Tribunal: TJDFT
Processo: 0720062-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720062-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISCARD MARCELITO ANDRADE FREIRE AGRAVADO: TAINARA MOREIRA GONCALVES, JOSE WILTON DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GISCARD MARCELITO ANDRADE FREIRE, ora exequente/agravante, em face da r. decisão ID 233701803, proferida pelo MM. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710265-45.2023.8.07.0001, movido em desfavor de TAINARA MOREIRA GONÇALVES e JOSÉ WILTON DA SILVA LIMA, ora agravados. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: "Trata-se de cumprimento de sentença proposto por GISCARD MARCELITO ANDRADE FREIRE em face de JOSÉ WILTON DA SILVA LIMA e TAINARA MOREIRA GONÇALVES. Compulsando os autos, verifico que foi realizada penhora de ativos financeiros perante o SISBAJUD (ID 232236778), tendo a Executada TAINARA apresentado impugnação, apontando que os valores se encontram em conta-poupança e serão utilizados para sua saúde, de modo que eles seriam impenhoráveis (ID 232223136). Em seguida, o Exequente foi ouvido (ID 232722908). É o relatório. Fundamento e DECIDO. Conforme disposto no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso dos autos, resta demonstrado que foi bloqueado o montante de R$ 10.240,94 (dez mil, duzentos e quarenta reais, e noventa e quatro centavos), que estavam depositados em conta-poupança da Executada TAINARA (ID 232223141), sendo inferior ao citado limite, e não há prova da utilização da conta para transações correntes. Além disso, a devedora ainda conseguiu demonstrar que a quantia é proveniente de empréstimo realizado recentemente (ID 233589586), o qual foi celebrado com o objetivo de custear cirurgia para correção de diástase do músculo abdominal e hérnia umbilical (ID 232223138 e ID 232223140). Nesse contexto, em que pesem as alegações do Exequente de que a Executada é servidora pública; que ela tem cobertura por plano de saúde do Exército; e seu médico assistente é cirurgião plástico (ID 232722908), tais argumentos não são suficientes para afastar o caráter impenhorável de numerário constante de caderneta de poupança. Ademais, é importante destacar que o credor comprovou que a Executada TAINARA é militar da ativa e ocupa posto de terceiro-sargento do Exército, motivo pelo qual possui remuneração líquida de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), consoante revela o ID 232722908, fl. 03 e 05. Como se percebe, é possível que se substitua a penhora dos valores bloqueados em caderneta de poupança por penhora de percentual de salário, em observância ao princípio da menor onerosidade da execução. Isso acontece porque é admissível a penhora parcial do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, desde que não retire sua possibilidade de subsistência. A medida se justifica vez que parcela significativa da população nacional sobrevive dos valores provenientes de seu salário ou provento, sendo raras as pessoas com remuneração superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Desse modo, entendo que, sob pena de esvaziar a efetividade da etapa de cumprimento da sentença, a vedação contida no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, deve ser entendida como a vedação a penhora integral do salário, devendo ser feita uma interpretação teleológica da norma em conjunto com todo o sistema jurídico e não isoladamente. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade de penhora parcial, mesmo quando não for o caso de dívida não alimentar: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ, EREsp 1582475/MG, Relator: Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Ainda, conforme se verifica no caso dos autos, o Exequente ainda não obteve êxito na satisfação do débito em aberto até o presente momento. Não é, por tudo isso, razoável admitir que a execução se prolongue indefinidamente quando reconhecidamente a Executada TAINARA possui renda mensal apta a viabilizar o adimplemento da obrigação exequenda, sem comprometimento de sua sobrevivência digna. Assim, DEFIRO o pedido de impugnação à penhora (ID 232223136) formulado pela Executada TAINARA MOREIRA GONÇALVES para determinar o desbloqueio do valor de R$ 10.276,21 (dez mil, duzentos e setenta e seis reais, e vinte e um centavos), constantes da conta-poupança por ela mantida perante o Banco do Brasil. Determino, ainda, o desbloqueio da quantia de R$ 10,00, pertencente à Executada TAINARA e mantida perante Neon Pagamentos, bem como da quantia de R$ 2,35, pertencente ao Executado JOSÉ WILTON DA SILVA LIMA. Em adição, DEFIRO em parte o pedido do Exequente (ID 232722908, fl. 16), para determinar que o MINISTÉRIO DA DEFESA retenha percentual do salário da Executada TAINARA MOREIRA GONÇALVES, CPF no 016.725.631-94, e deposite, em conta vinculada aos presentes autos, o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor líquido. O desconto deve ser realizado mensalmente, até o adimplemento integral da dívida, no valor de R$ 14.011,82 (quatorze mil, onze reais, e oitenta e dois centavos), conforme planilha nos autos (ID 231712031), atualizada até 04/04/2025. Confiro à presente decisão judicial força de ofício. (...)” (grifos no original) Em suas razões recursais, o agravante narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença oriunda de ação de despejo cumulada com cobrança, na qual os requeridos/agravados foram condenados ao pagamento de aluguéis e taxas condominiais pendentes. Em fase de cumprimento de sentença, foi bloqueado via SISBAJUD o valor de R$ 10.240,94 da conta da primeira agravada, TAINARA MOREIRA GONÇALVES. Afirma que, após apresentação de impugnação, sobreveio a decisão agravada, a qual acolheu a impugnação à penhora formulada pela executada TAINARA MOREIRA GONÇALVES e determinou o desbloqueio do referido valor, além de determinar a retenção de 15% sobre o valor líquido do salário da executada Tainara Moreira Gonçalves até o adimplemento da dívida. Argumenta, em linhas gerais, que o art. 833, X, do CPC, não se aplica ao caso, pois os valores bloqueados não possuem natureza alimentar, pois são provenientes de empréstimo pessoal, conforme informado pela própria agravada em sua impugnação. Defende que a agravada, servidora pública militar, possui acesso ao FUSEX (Fundo de Saúde do Exército), o que afastaria a alegação de urgência médica para a cirurgia que motivou o empréstimo, tratando-se de procedimento eletivo e estético. Sustenta que valores oriundos de empréstimos pessoais não são, por si sós, impenhoráveis. Colaciona precedentes. Assevera que a penhora de apenas 15% dos vencimentos líquidos da agravada é insuficiente para garantir a efetividade da execução, devendo ser majorado o percentual para 30%. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado no tocante ao desbloqueio da quantia de R$ 10.240,94, mantendo-se a indisponibilidade do valor até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, restabelecendo a penhora judicial sobre o valor desbloqueado e majorando o percentual de penhora incidente sobre os vencimentos líquidos da executada para 30%. Preparo recolhido (ID 72030360) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No presente caso, não verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Em relação à penhora dos vencimentos da agravada, esta Relatoria já se manifestou sobre o tema nos autos do agravo de instrumento no. 0717777-14.2025.8.07.0000, no qual foi deferido o efeito suspensivo pleiteado pela agravada TAINARA MOREIRA GONCALVES, a fim de obstar a penhora de seus vencimentos (ID 235262472 – origem). Na decisão interlocutória, firmou-se o entendimento de que não é cabível a mitigação da impenhorabilidade dos rendimentos inferiores a 5 (cinco) salários mínimos. Portanto, fica afastada a probabilidade do direito do agravante em relação a este ponto. No tocante à impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, contém as seguintes disposições: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o.” Conforme se observa do dispositivo legal, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Por outro lado, a Jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança caso não seja comprovada a finalidade de formação de reserva de capital ou a necessidade dos valores para subsistência digna do devedor. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. RENDIMENTOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. VERBA ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. FUNDO DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE POUPANÇA DAS VERBAS PENHORADAS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PENHORA MANTIDA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A quantia depositada em conta corrente ou fundo de investimentos, até o limite de até 40 salários-mínimos, independentemente de ser conta poupança, é alcançada, por interpretação extensiva, pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC. A norma processual busca proteger as quantias depositadas em conta bancária que possuam de fato natureza de caderneta de poupança, isto é, que tenha por finalidade garantir reserva financeira e obtenção de rentabilidade. Precedentes do STJ. 4. A quantia de até 40 salários mínimos revela-se necessária para a subsistência do devedor e de sua família e viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, o que justifica a incidência da impenhorabilidade sobre ela e independentemente de estar depositada ou não em conta corrente ou poupança. 5. No caso, a agravante limitou-se a acostar recibos de pagamento pelos serviços prestados como autônoma. Deixou de demonstrar que as verbas bloqueadas possuem natureza de caderneta de poupança, porquanto sequer acostou extratos bancários correspondentes. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1429069, 0738236-76.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/06/2022, publicado no DJe: 24/06/2022. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES EM CONTA POUPANÇA. NATUREZA DESVIRTUADA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. FLEXIBILIZAÇÃO PELO STJ. PRECEDENTES. ART. 854, §3o, I, CPC. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com efeito, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo, em tese, ser estendida a valores presentes em conta corrente ou em conta investimento que não guardem a mesma finalidade, sendo ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, inciso I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança das contas originárias em que efetivado o bloqueio dos valores impugnados. 1.2. No caso dos autos, os agravantes não demonstraram a contento que a utilização das contas seria destinada somente à reserva financeira, inexistindo, ainda, notícia acerca do comprometimento à subsistência digna dos executados. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1979074, 0753915-14.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025. Grifos nossos) No caso dos autos, o extrato bancário ID Num. 232223141 aponta que a conta poupança não possuía movimentação alguma, até o dia 07/04/2025, data em que foi creditado valor oriundo de empréstimo bancário, o que, em tese, afastaria a natureza de formação de reserva financeira, notadamente porque o empréstimo bancário não possui natureza salarial e é penhorável. Contudo, em sua impugnação, a agravada sustenta ter contraído o empréstimo bancário para utilização para tratamento de sua saúde, juntando relatório médico e orçamento do procedimento (ID 232223138 e 232223140). Portanto, ao menos em primeira análise, entende-se que o valor é destinado à subsistência digna da devedora, pois a preservação da saúde faz parte da dignidade do devedor. Ademais, deve-se considerar que o empréstimo não teria sido contraído caso a enfermidade não existisse ou necessitasse de tratamento no momento. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valor bloqueado por meio do Sisbajud. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se a quantia bloqueada pelo Sisbajud é impenhorável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ já se pronunciou no sentido de que os valores decorrentes de empréstimo, em regra, são penhoráveis, a não ser que o devedor demonstre que são indispensáveis à sua subsistência. 4. No caso dos autos, entende-se que a realização de empréstimo, até o limite da despesa cirúrgica, é indispensável à subsistência da agravante, uma vez que a manutenção da saúde também está inserida na subsistência digna do devedor. Portanto, os valores contraídos a título de empréstimo, até o limite do valor orçado para a realização da cirurgia, serão considerados como verba salarial. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. Tese de julgamento: “1. Preservada a dignidade do devedor e mantido o necessário para sua subsistência e de sua família, necessário autorizar a penhora sobre verba salarial”. (...) (Acórdão 1982186, 0747345-12.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025. Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. PESSOA FÍSICA. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. CONSUMAÇÃO. ATO RECOLHIDO NO SISTEMA FINANCEIRO. VERBA ORIUNDA DE MÚTUO CONCERTADO PELO DEVEDOR COM O OBJETIVO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO DO MÚTUO AO TRATAMENTO. IMPENHORABILIDADE. SALVAGUARDA LEGAL. ALCANCE. COMPREENSÃO. EMPRÉSTIMO CONCERTADO COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE. PRIVILEGIAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conquanto o importe percebido via de empréstimo bancário não se confunda nem encerre salário, tornando, via de regra, admissível a penhora do mutuado, pois não alcançado pelas salvaguardas pontuadas pelo legislador, aferido que o mútuo fora tomado com o objetivo de custeio de tratamento médico prescrito ao devedor, revelando-se necessário para a proteção de sua dignidade e saúde, reveste-se o mutuado de impenhorabilidade, consoante orienta o princípio da proteção da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde que o assiste, porquanto sobrepõem-se, na ponderação de valores, ao direito de o credor desprovê-lo desse mínimo existencial para realização do crédito em execução. 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1719081, 0712712-09.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/06/2023, publicado no DJe: 04/07/2023. Grifos nossos) Nesse sentido, deve-se reconhecer a impenhorabilidade dos valores, o que afasta a probabilidade do direito do agravante, sendo necessário o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2025 21:17:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora